Tribunal: TJBA
Processo: 8003877-61.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003877-61.2019.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS QUEIROGA PORDEUS

Advogado(s)
:
AURELIO MIGUEL PINTO DOREA, MARIA DOS SANTOS DE SENE

APELADO: HAYDEE TOYOSHIMA LINS FRANCA

Advogado(s)
:
THIAGO TONHA CARDOSO

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE CHEQUE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A CHEQUE PRÉ-DATADO, INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO E SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que acolheu embargos à execução para reconhecer a prescrição de cheques e extinguir a execução, indeferindo o pedido de repetição de indébito.

2. O embargante sustenta omissão quanto à natureza pré-datada dos cheques e ao termo inicial da prescrição; à alegada interrupção do prazo prescricional pela apresentação das cártulas; e à ocorrência de sucumbência recíproca, em razão da improcedência do pedido de repetição de indébito.

3. Requer a integração do julgado com efeitos modificativos e para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC, ao aplicar os arts. 33 e 59, da Lei nº 7.357/1985 quanto ao termo inicial da prescrição de cheque, inclusive pré-datado; afastar a existência de ato interruptivo da prescrição; e rejeitar a alegação de sucumbência recíproca diante do caráter sucessivo do pedido de repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito.

6. O acórdão aplicou expressamente os arts. 33 e 59, da Lei nº 7.357/1985, fixando o termo inicial do prazo prescricional a partir da emissão do cheque. A adoção da regra legal afasta a tese de alteração do prazo em razão de pré-datação, pois o cheque é ordem de pagamento à vista, nos termos do art. 32, da referida lei. Inexistente omissão.

7. A decisão embargada consignou a ausência de comprovação de protesto ou de outro ato idôneo a interromper a prescrição, além de registrar que, à época da apresentação das cártulas, o prazo prescricional já havia se consumado. Houve manifestação expressa sobre o ponto.

8. Quanto à sucumbência recíproca, o acórdão registrou que o pedido de repetição de indébito foi formulado de modo sucessivo e condicionado ao afastamento da prescrição. Reconhecida a prescrição, houve acolhimento integral da pretensão principal. Não há sucumbência parcial.

9. A pretensão de prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos sem a demonstração de vício previsto no art. 1.022, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A pré-datação do cheque não altera o termo inicial da prescrição da ação executiva, que se conta nos termos dos arts. 33 e 59 da Lei nº 7.357/1985. 3. Pedido sucessivo e condicionado não gera sucumbência recíproca quando acolhida integralmente a pretensão principal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, art. 940; Lei nº 7.357/1985, arts. 32, 33 e 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no Ag 1.159.272/DF, Rel. Min. Vasco Della Giustina, 3ª Turma, DJe 27.04.2010; STJ, AgInt no REsp 1.634.605/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, DJe 29.08.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8003877-61.2019.8.05.0022
, em que figuram como apelante
FRANCISCO DAS CHAGAS QUEIROGA PORDEUS
e como apelada
HAYDEE TOYOSHIMA LINS FRANCA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e não acolher os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator